Tribunal: STF
Processo: Rcl 44383
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela VALEC – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo no Recurso Especial nº 1.270664, que, ao negar provimento ao recurso, teria autorizado o pagamento da diferença entre o depósito prévio e a indenização fixada pelo juízo em face de desapropriação por utilidade pública de imóvel rural, sem considerar o regime de precatório na qual a Empresa teria direito, bem como manteve os juros compensatórios de 12% ao ano, em afronta ao decidido na ADPF 387 e na ADI 2.332.
    Na origem, trata-se de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública em que a reclamante ofertou depósito prévio em valor menor ao considerado pelo juízo como justa a indenização. Ao acolher o laudo pericial, determinou-se o pagamento da diferença, incluindo nesse valor juros e lucros cessantes. 
    Em segundo grau, ao julgar o recurso de apelação, excluiu-se da condenação os lucros cessantes mantendo-se os juros compensatórios a 12% ao ano. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, por sua vez, considerou correta a decisão cuja conclusão foi que a Valec não se submete ao regime de precatórios. 
    Referente aos juros compensatórios, o STJ ignorou que, “à época da interposição do Recurso Especial, o STF ainda não tinha proferido o julgamento final da ADI 2.332-DF, então o fundamento apresentado não tem sentido. Não há como exigir que a Reclamante requeresse a aplicação de um precedente vinculante que ainda não existia. Apenas o requereu quando passou a existir, nos termos dos arts. 493, 933 e 1.034, todos do Código de Processo Civil. 
    Nesse contexto, aduz-se que a decisão reclamada não segue a ratio decidendi da ADPF 387 e que também deixou de observar a conclusão quando do julgamento da ADI 2.332.
    Defende ser a VALEC uma estatal “controlada e dependente; promove desapropriações em interesse da União (controladora); não objetiva ao lucro; não há distribuição de lucros; não compete com o setor privado, não viola a livre iniciativa e livre concorrência; submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; não atua em regime de concorrência com o setor privado; a realidade da VALEC não se amolda a norma prevista no artigo 173, inciso II, da Constituição Federal. A realidade da VALEC se amolda a norma prevista no artigo 174 e/ou 175 da Constituição Federal; materialmente, a VALEC é uma autarquia (equiparada).” (eDOC 1, pp. 6 e 7). 
    Em 3 de novembro de 2020, deferi medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação (eDoc 23).
    A autoridade reclamada informou que a Corte Superior de Justiça não emitiu juízo de valor sobre o mérito da controvérsia, pois o agravo em recurso especial não cumpriu sequer os requisitos processuais hábeis a inaugurar a instância extraordinária, sendo inadmitido com fundamento na Súmula 7 do STJ no sentido de que a pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (eDoc 39).
    As partes beneficiárias, em contestação, sustentam, com apoio no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, possuírem o direito de serem indenizadas justa e previamente em dinheiro. Alegam, ainda “se trata de um direito fundamental inscrito no capítulo específico da Constituição e que reflete tanto o direito individual de propriedade como o direito da sociedade, através do Estado, de retirar do âmbito individual esse direito de propriedade, mediante a condição de indenização em dinheiro, de forma prévia e justa (eDoc 32, p. 4). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 42): 
    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA ADPF-387 E NA ADI 2.332-DF. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. DISCUSSÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, SE 6% OU 12% AO ANO. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No caso dos autos, verifica-se que a decisão reclamada, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça foi assim sintetizada (eDoc 20, p. 3): 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 2. No caso, a parte insurgente, simplesmente, ignora os requisitos de admissibilidade recursais, bem como os fundamentos que foram utilizados para obstar o trânsito do apelo nobre e para não conhecer do respectivo agravo em recurso especial. Limita-se a suscitar a necessidade de serem observados precedentes vinculantes, mas não traz explicação alguma a respeito do juízo de admissibilidade recursal. O exame das questões de mérito do recurso encontra-se submetido ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do apelo, o que não foi demonstrado na situação em apreço. 3. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 4. Agravo interno não conhecido.” 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada, pelo não conhecimento do recurso, não trata especificamente da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF.
    A decisão objeto do recurso especial, ou seja, aquela proferida pelo Tribunal Regional Federal 1ª Região, consignou que (eDoc 19, p. 1 e 2): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL AFASTADA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DO LAUDO. DECRETO-LEI 3.365/41, ART. 26. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. A teor do disposto no art. 245 do antigo Código de Processo Civil – cuja redação foi reproduzida pelo art. 278 do Codex de 2015 –, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Afastada a preliminar de nulidade do laudo pericial.
    2. Fixação do valor da indenização, com alguns ajustes, em conformidade com o laudo pericial, trabalho este que, elaborado sob o crivo do contraditório por profissional da confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes em conflito, deve prevalecer sobre a oferta administrativa. Art. 26 do Decreto-lei 3.365/41. 
    3. Os juros compensatórios, por definição, são abrangentes dos lucros cessantes, tendo por escopo exatamente ressarcir o impedimento da fruição de eventuais rendas do bem, daí porque não há falar, sob pena de bis in idem, em cumulação de ambas as parcelas.
    4. “Nos casos de desapropriação por utilidade pública para instituição de servidão de passagem, no caso, a Ferrovia Norte Sul, a justa indenização deve englobar eventual valorização ou depreciação de área remanescente pertencente ao desapropriado (DL 3.365/1941, art. 27, in fine)” (AC 0018771-85.2010.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Mário César Ribeiro, Terceira Turma, eDJF1 10/04/2015, p. 655). 
    5. O valor apurado na perícia – com os devidos ajustes – será “corrigido monetariamente, seguindo-se a dedução do valor da oferta, até a data do laudo, com correção monetária, segundo os critérios do Manual de Cálculo da Justiça Federal” (AC 0003539- 87.2011.4.01.3309/BA, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, e-DJF1 26/11/14, p. 127). 
    6. A despeito da redução operada no valor da indenização, subsiste o percentual fixado pelo julgador de piso a título de honorários advocatícios, ou seja, 0,5% (meio por cento), o qual deve ter como base de cálculo a diferença entre o valor indenizatório ora fixado e a oferta, estando entre os limites fixados na lei. Art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41
    7. Apelação provida em parte.” 
    Em assim proceder, o TRF da 1ª Região ratificou a sentença que intimou a Valec para complementar o valor indenizatório devido na ação de desapropriação de imóvel rural (eDoc 18, p. 11). Ocorre que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de pagamentos por precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais já foi tratada por esta Corte em alguns julgamentos. 
    Observe que no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública federal, controlada e dependente pela União, concessionária de serviço público, vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Decreto nº 9.660/2019) e que desenvolve serviço essencialmente público, o que faz sem concorrer no mercado e sem visar lucro, devido a exclusividade que possui.
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que ao lhe impor obrigação de pagar os valores correspondentes à diferença entre o saldo atualizado do depósito judicial e os valores apurados no cálculo pelo juízo, sob pena de execução, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte no processo paradigma invocado.
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2020)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 38.465, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.4.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 32.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2019)
    Importante ressaltar que a discussão sobre à forma de pagamento da diferença apurada entre o valor depositado e aquele apurado durante o processo de desapropriação está contida na Tese 865 da repercussão geral, Tema 865. 
    Nesse particular, continuo a seguir a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte quanto ao tema, em específico, para afirmar que a execução da diferença do quantum indenizatório apurado ao longo do processo de desapropriação deve ocorrer pela via do precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição. Sobre o tema: 
    DESAPROPRIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - DECISÃO JUDICIAL. O cumprimento de decisão judicial na qual vencida entidade pública faz-se mediante precatório. Essa forma está compreendida nas exceções versadas na cláusula final do inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal. (RE 427761, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 30.05.2008)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR INSUFICIENTE. DIFERENÇA. PRECATÓRIO. Verificada a insuficiência do depósito prévio na desapropriação por utilidade pública, a diferença do valor depositado para imissão na posse deve ser feito por meio de precatório, na forma do artigo 100 da CB/88. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 598678-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 18.12.2009)
    No que se refere à aplicação de juros compensatórios, convém relembrar que ao concluir o julgamento da ADI 2.332 (rel. atual Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018), o Plenário julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 
    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:
    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.
    Por isso, quanto a esse ponto, o Tribunal de origem não divergiu da atual orientação desta Corte, pois considerou a incidência de juros compensatórios à taxa anual de 6% ao ano. 
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0000143-68.2012.4.01.3503/GO, e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 387.
    Publique-se. Intime-se. 
    Comunique-se o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente